Tribunal: TJES
Processo: 5000985-43.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000985-43.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEIVID OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZATÓRIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA IMPROCEDENTE. DÉBITO EM ABERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relator - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a recorrida apresentou contrarrazões (ID 5904663).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
DEIVID OLIVEIRA COSTA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus aos benefícios da justiça gratuita;
b)
que a sentença merece reforma;
c)
que a suspensão do fornecimento de energia elétrica se deu sem notificação prévia;
d)
que a informação de débito na fatura de energia elétrica não é considerada como notificação legítima;
e)
que no momento da suspensão do serviço as pendências estavam quitadas;
f)
que sofreu dano moral a ser indenizado.

Defiro ao recorrente os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98 do CPC, eis que comprovado nos autos que faz jus as ditas benesses.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus a indenização por dano moral diante de suposta suspensão indevida do serviço de energia elétrica.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou improcedente o pleito inicial.

Sem maiores delongas, verifica-se dos autos que os atos da concessionária recorrida foram praticados com respaldo na legislação, ainda, que inexiste qualquer ilegalidade ou abusividade em suspender o fornecimento de energia elétrica do recorrente.

Ademais, o corte de energia elétrica foi realizado dentro do prazo de 90 (noventa) dias, após o vencimento do débito, eis que o débito possuía vencimento com data 12/12/2022 e a suspensão de energia elétrica fora realizada no dia 24/01/2023. Frisa-se, a suspensão deu-se no prazo permitido.

Assim, tenho que a recorrida agiu conforme Tese 699 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a propósito:

Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude,
contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito,
sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação.

Por fim, não cabe ao recorrente alegar desconhecimento quanto à possibilidade de suspensão do serviço fornecido pela recorrida, eis que devidamente notificado quanto a isso.

Quanto ao pleito indenizatório, a parte recorrente deveria indicar consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico, o que não restou caracterizado, razão pela qual, não há que se falar em danos morais.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno

o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa. Todavia, suspendo a exigibilidade por estar amparado pelas benesses da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)